Tribunal: STF
Processo: Rcl 90125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020367-27.2019.5.04.0007, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
2. O reclamante narra que, in casu, o Tribunal reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado, por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a Administração Pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa terceirizada. 
 
3. Afirma que, segundo se extrai da decisão reclamada, os fundamentos que a alicerçaram acerca da responsabilidade subsidiária do ente público estão em dissonância com o que foi decidido no Tema RG nº 246, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovada, nos autos, a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.
 
4. Alega que a indicação de que não se trata de mero inadimplemento não vem acompanhada de qualquer elemento concreto de culpa da Administração Pública, revelando-se contraditória. Aduz que o Tribunal reclamado, para reconhecer a responsabilidade subsidiária, atribuiu ao ente público o ônus de comprovar a adoção de medidas eficazes para impedir o inadimplemento das verbas trabalhistas, sem cogitar se a parte autora havia comprovado nos autos a notificação formal da Administração Pública quanto aos descumprimentos contratuais, ou se o Estado se manteve inerte ou adotou postura negligente, apesar de devidamente notificado.
 
5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.
 
14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).
 
15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).
 
16. No processo de origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020367-27.2019.5.04.0007, deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto, mantendo-se, contudo, a condenação do Estado por responsabilidade subsidiária, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 3-8; grifos e destaques do original): 
 
“(...) Analiso.
Conforme regra contida no art. 265 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao direito do trabalho (CLT, art. 8º, § 1º), “A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes”.
Na esteira do regramento contido no Código Civil (no que aqui interessa):
(...)
E de acordo com o entendimento consagrado na Súmula 331 da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho:
(...)
A responsabilidade a que se refere a Súmula 331 da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho pressupõe que terceiro alheio à relação de emprego se beneficie do trabalho prestado por empregado daquela relação como consequência de delegar ao empregador daquela relação a execução de atividade que é inerente, direta ou indiretamente, ao alcance dos seus objetivos institucionais. Nesse sentido, a definição contida no art. 4º-A da Lei 6.019/1974: “Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução” (incluído pela Lei 13.429/2017).
No caso em exame, conforme indicam os elementos disponíveis nos autos, o reclamante foi admitido pela primeira reclamada (Job Recursos Humanos Ltda), em 06.08.2012, para exercer a função de auxiliar administrativo (CTPS – ID. Ec33adf – Pág. 3); e o contrato de trabalho foi rescindido, sem justa causa, em 12.04.2019 (ID. 2cfecda – Pág. 1).
E conforme consignou a sentença – em relação ao que o recurso não investe -, o reclamante, em razão do contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada e do contrato de prestação de serviços celebrado entre os reclamados, prestou serviços em benefício do segundo reclamado. É certo que o vínculo obrigacional se estabeleceu exclusivamente entre o reclamante e a primeira reclamada, em virtude de contrato de trabalho entre ambos celebrado.
Contudo, é igualmente certo que a responsabilidade advinda do inadimplemento não decorre somente do vínculo obrigacional, podendo resultar, também, de ato culposo, ainda que o agente não demonstre intenção de causar dano ou não esteja consciente da violação. Já a culpa que origina a responsabilidade pode ter origem extracontratual – conhecida por aquiliana -, nas conhecidas modalidades in eligendo – quando não há o necessário cuidado na escolha da pessoa a quem se confia determinada tarefa – e in vigilando – quando não há necessária fiscalização quanto ao cumprimento dos encargos legalmente afetos a quem se confia determinada tarefa.
E, nessas hipóteses, incide o regramento contido nos arts. 186 e 927 do Código Civil, mencionados acima.
A propósito de ocorrência de exercício de atividade fiscalizadora do segundo reclamado quanto ao cumprimento de obrigações contraídas pela primeira reclamada em razão de contratos de trabalho celebrados com empregados que prestaram serviços em proveito do segundo reclamado, foram exibidos documentos que evidenciam certa atuação voltada àquela finalidade.
Essa fiscalização, contudo, não foi suficientemente abrangente, a indicar a ocorrência de falhas na sua operacionalização.
Nesse sentido, não houve comprovação de que a fiscalização incluiu a obrigação de pagamento dos salários referentes a fevereiro e março de 2019 e a obrigação de concessão de férias ao reclamante – no particular, o segundo reclamado exibiu somente os recibos de pagamento referentes a período a partir de maio de 2016.
Também o quanto mais constatado na sentença, envolvendo a ocorrência de inadimplemento, ainda que parciais, de obrigações resultantes do contrato de trabalho subjacente à ação – como, por exemplo, a de recolhimento do FGTS, em relação ao que o extrato de movimentação ID. 27f1bc1 atesta a realização de depósitos em atraso (como, por exemplo, referente a 2016, efetuado somente em 2018) e ausência de depósitos a partir de julho de 2017 -, é indicativo de alguma falha na operacionalização do dever de fiscalização afeto ao segundo reclamado.
Esse dever de fiscalização também alcança prestações exigíveis em razão da extinção de contratos de trabalho referentes a empregados cujo trabalho beneficiou o tomador dos serviços, quando, no momento da exigibilidade daquelas prestações, ainda se encontrava em vigor o correspondente contrato de prestação de serviços, como no caso em exame, conforme se extrai do documento ID 5ª2c3bb.
Portanto, não houve satisfatória comprovação de exercício pleno e eficaz, por parte do segundo reclamado, do dever de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações contraídas pela primeira reclamada. E, à falta de desoneração do encargo probatório correspondente, afeto ao segundo reclamado – por incidência da teoria da aptidão para a prova, segundo a qual a prova deve ser produzida pela parte que detém os respectivos meios ou a eles possui mais fácil acesso -, resta presumir contrariamente à versão sustentada por ele.
(...)
A situação assim conformada atrai a incidência do entendimento consagrado na Súmula 331 da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, agora também por incidência do seu verbete V: “Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”.
A existência de ajuste celebrado entre os reclamados, visando a atribuir exclusivamente à primeira reclamada a responsabilidade pelo cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de contratos de trabalho celebrados entre ela e os trabalhadores que iriam executar os serviços em benefício do segundo reclamado, não pode ser oposta ao reclamante, dada a sua condição de terceiro alheio àquela contratação.
A considerar a condição detida pelo segundo reclamado, de integrante da Administração Pública, a posição aqui defendida não importa em desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, definiu que o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 é compatível com a Constituição da República vigente, notadamente com o seu art. 37, § 6º.
A posição aqui sustentada não se fundamenta em entendimento contrário aquele julgado – ou seja, de incompatibilidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 com a Constituição da República -, mas sim na compreensão do alcance da referida regra a partir de sua interpretação sistemática perante outras regras de igual hierarquia, em especial os arts. 58, inc. III, e 67 da Lei 8.666/1993 e os arts. 186 e 927 do Código Civil, que viabilizam o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em situações em que o ente público contratante incorrer em culpa in vigilando.
A legitimidade dessa compreensão, aliás, foi aventada pelo próprio Supremo Tribunal Federal naquele mesmo julgamento, quando, ao entender que “a mera inadimplência do contratado não poderia transferir a Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos”, também reconheceu que “isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contrato, não viesse a gerar responsabilidade” (informativo de Jurisprudência nº 610 daquela Corte).
(...)
Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os processos ADPF 324 (Relator: Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 30/08/2018. Publicação: 06/09/2019) e RE 958252 (Relator: Min. LUIZ FUX. Julgamento: 30/08/2018. Publicação: 13/09/2019) – este representativo de controvérsia com repercussão geral -, confirmou a possibilidade de responsabilizar o tomador dos serviços quanto a obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador, firmando as seguintes teses jurídicas (respectivamente):
(...)
Por fim, e como já referido acima, por incidência do entendimento consagrado na Súmula 331 da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho (verbete VI), “A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. E, particularmente quanto a multas objeto de condenação, originadas de inadimplementos praticados pela primeira reclamada, também incide o entendimento consagrado na Súmula 47 da Jurisprudência Uniforme deste Tribunal Regional: “O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas mulas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público”.
A sentença não comporta reforma.
Nego provimento ao recurso. (...).”
 
17. Nesse cenário, constata-se que, ao condenar o ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
19. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
20. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
21. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
22. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
23. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:

 “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).
 
24. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fun